Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003114-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 424.415.951-72 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURA. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pelo apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003114-40.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: JOSÉ MARIA DA SILVA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MARIA DA SILVA,
de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, tornando sem efeito as decisões de id. 29606490 e 31882093.

Ante a sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos
“para
determinar que se restitua o importe depositado judicialmente nos autos a requerente”
(id. 127048211).

Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 127048220).

O apelante sustenta
que competia à apelada a produção de prova de que houve alteração no consumo por culpa do apelante, notadamente, para o fim de legitimar a cobrança das supostas diferenças não faturadas. Todavia, não é esse o caso dos autos, posto que prova alguma trouxera nesse sentido.

O Apelante, jamais e em tempo algum, poderia ser responsabilizado por possíveis defeitos e/ou fraudes no medidor, salvo se comprovado sua autoria, frise-se, o que não o fora.

Assevera que partindo do pressuposto que as cobranças em questão de fato referem-se a débitos pretéritos referentes a diferenças nas medições de consumo, deve-se frisar novamente que a apuração de tais valores, assim como as inspeções supostamente realizadas no medidor de consumo do apelante foram realizadas sem o conhecimento deste, não lhe sendo concedida qualquer oportunidade de contraditório ou ampla defesa. O apelante jamais foi notificado quanto a perícia a ser realizada em seu medidor, motivo pelo qual não foi possível acompanhá-la por profissional capaz, tampouco nomear assistente técnico.

Expõe que lhe foi deferida a tutela de urgência para que a apelada se e abstivesse de impor restrições creditícias ao mesmo (SPC/Serasa, Protesto, etc.), desde que tais medidas tenham por fundamento os débitos expostos na decisão e os que, porventura, incluírem cobranças a título de parcelamento do débito total de R$ 7.456,51 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da obrigação controvertida. Contudo para surpresa do apelante, em 17/03/2021 recebeu do 4o Tabelionato de Notas e Privativo Protesto de Títulos desta urbe notificação, para o pagamento do valor de R$ 1.937,25 (mil novecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), com vencimento para 22/03/2021, cujo título originário era no valor de R$ 1.766,25 (mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), o qual, após a devida verificação, descobriu-se se tratar da fatura/cobrança do mês de JUNHO/2020, a qual está depositada nestes autos (id.34276619), em flagrante descumprimento da decisão liminar.

Requer seja a r. sentença reformada no particular para confirmar a tutela de urgência deferida e, sobretudo, condenar a apelada ao pagamento de multa no importe de R$ 7.456,51 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), em face do descumprimento das medidas liminares de id. 29606490 e 31882093, os quais perduraram até o limite da lide e até o presente momento.

Discorre sobre a necessidade de concessão da tutela recursal e do efeito suspensivo ao recurso, restaurando as medidas liminares de ID. 29606490 e 31882093, que determinou que a Apelada suspenda a cobrança dos débitos discutidos, não constrinja ou mantenha assim o nome do Apelante, bem como não suspenda o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente (6/142244 - 3), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ao final, requer o provimento do recurso para
“I. Liminarmente, seja concedido pelo(a) Eminente Relator(a) a antecipação da tutela de urgência, determinando que a Apelada se abstenha em suspender o fornecimento de energia elétrica à Apelante (Código do Consumidor no (6/142244-3), bem como para que não proceda com a inclusão do nome do Apelante nos órgãos de restrição ao crédito pelo suposto débito em litígio; II. Conforme fundamentação acima, requer seja determinado ao 4o Tabelionato de Notas e Privativo Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, que proceda com o cancelamento/sustação do protesto feito pela empresa Apelada em desfavor do Apelante; III. Caso não seja este o entendimento, também liminarmente e em caráter de urgência, a concessão do efeito suspensivo à apelação, para o fim de restaurar as medidas liminares de ID. 29606490 e 31882093; IV. Pelo recebimento e conhecimento do presente recurso de apelação, bem como, quando do julgamento do mérito do presente apelo, seja o mesmo totalmente PROVIDO para reformar totalmente a r. sentença monocrática, declarando a inexistência dos débitos cobrados, além de condenar a Recorrida ao pagamento das astreintes fixadas;”
(id. 127048222)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante alega que não foi observado o procedimento administrativo para apuração de fraude do medidor, bem como não tomou ciência dos procedimentos, e que não ficou comprovada a autoria da suposta fraude ou adulteração do medidor, de modo que há ilegalidade na cobrança da fatura gerada.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese apresentada pelo apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação do apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Verifica-se que o apelante não contesta os documentos apresentados pela apelada, em especial o TOI n. 72515, lavrado em 17/08/2019 (id. 127048192-Pág. 5/6), na presença de Tilhany Andreyna Gomes Rosa, e funcionários da apelada.

No verso do referido documento consta a informação que o equipamento será substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, e, ao final, também consta a assinatura de Tilhany Andreyna Gomes Rosa, e funcionários da apelada.

Além disso, também há nos autos o Comunicado de Substituição de Medidor e informação a respeito da data, local e horário da perícia.

Não bastasse isso, a apelada trouxe aos autos um documento endereçado a ela e que foi firmado pelo apelante em 26/12/2020, em que o ora apelante afirma ter recebido “
uma notificação (n. 727515) (protocolo 15-0-156726) no dia 11/12/2019 no qual sou informado sobre uma avaria em meu medidor de energia.”
(id. 127048192-Pág. 4)

Também, observa-se dos documentos que foi constatada a irregularidade no medidor, que ensejou a apuração da recuperação de consumo da energia, mediante laudo de avaliação e fotos demonstrando a existência de fraude.

No caso, a apelada observou o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, houve a notificação tornando legal a cobrança do débito correlato.

Portanto, em obediência as disposições da Resolução no 414/2010 – ANEEL.

A questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 8.078/90. Não existindo o dano, a responsabilidade de indenizar deve ser afastada.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica, dirigida ao consumidor, advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito, compensação por dano moral, ou manutenção da liminar inicialmente deferida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. CONSUMO ZERO NO PERÍODO DE IRREGULARIDADE. GRANDES OSCILAÇÕES ANTES E APÓS O FIM DA IRREGULARIDADE. FATURAMENTO DE CONSUMO A MENOR. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Deve ser mantida a sentença na qual o Juiz a quo, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedente o pedido inicial, pois a concessionária comprovou o desvio de energia no ramal de entrada, período no qual o consumo foi zero, e a existência de grandes oscilações de consumo antes e após o fim da irregularidade, legitimando o faturamento do consumo a menor”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.139405-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0019, publicação da súmula em 01/08/2019).

“ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS AO CONSUMIDOR. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 2012.086241-4, de Lages, rel. Cesar Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 29-10-2013).

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado não há se falar em declaração de inexigibilidade de tal débito, compensação por dano moral, muito menos manutenção da liminar inicialmente deferida, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022